Tribunal: TJMT
Processo: 1023874-77.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023874-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON ROBERTO DE LIMA - CPF: 795.067.719-87 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), MARCELA FERNANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 486.465.668-11 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–

TUTELA
DE URGÊNCIA

INDEFERIDA
–
PEDIDO DE
ESTORNO OU BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA
–

ALEGAÇ
ÃO DE FRAUDE
–

AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO
ART. 300 DO CPC
–

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o in
deferimento de tutela de urgência para determinar o imediato estorno ou bloqueio de transação bancária
por suposta prática de fraude
se
o caso demanda
dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023874-77.2024.8.11.0000 d
a
decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso
(MT)
que, na Ação de Restituição de Valores, Nulidade Contratual, Repetiç
ão de Indébito e Danos Morais n.
1009659-73.2024.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão imediata dos descontos relativos ao
empréstimo objeto da
lide bem como a penhora
on
line
de R$
21.300,00
nas contas
bancárias
da ré
(
Marcela
).

O agravante
alega
que foi vítima de fraude
supostamente
praticada
pela agravada.

Diz que
as deduções
em sua conta para o pagamento de dívida
que não reconhece têm

comprometido o
seu sustento.

Afirma que o bloqueio, caso deferido, não trará nenhum
prejuízo
financeiro para a
agravada
, pois
os valores permaneceriam à disposição do juízo até o julgamento da
demanda
.

Pedido de
antecipação d
e
tutela recursal

indeferido
(I
d

237730651
)
.

Contraminuta apresentada
pelo Banco
(I
d

244591196
).

A outra agravada não foi l
ocalizada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
alega
na inicial
da Ação
que em 23
-5-
2024 foi vítima de golpe supostamente
praticado
pela agravada
(
Marcela
)
, que
teria se passado
por funcionária
do Banco (também agravado)
e o induzi
do
a
contratar
empréstimo de R$
7.495,94

bem
como

a fazer
duas
transferências bancárias
, de R$6.500,00 e R$
14.800,00.

Aponta falha
na prestação do
serviço
pela Cooperativa

em relação
à segurança dos seus dados.

Argumenta

que a
s deduções decorrentes dessas
transações fraudulentas
têm comprometido o seu
sustento.

Requer
a penhora de valores nas contas
de ambos os agravados
e o imediato
bloqueio
da cobrança
dessa
dívid
a.

O pedido foi indeferido
nestes termos
:

“
À despeito dos argumentos apresentados com a inicial e em que pese a documentação acostada ao feito, as circunstâncias fáticas que rodeiam o citado negócio jurídico firmado entre as partes exigem, ao menos, a formação do contraditório e regular dilação probatória
”
.

O deferimento da tutela de urgência
exige
prova inequívoca da
presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
.

Como bem ressaltado
na decisão recorrida,
por ora não se
constata
a plausibilidade do direito
reclamado
pelo agravante, sendo necessária a oitiva da parte adversa para
esclarecimento dos fatos
.

Por se tratar de discussão sobre obrigação com notório caráter pecuniário
,
eventual procedência
das pretensões formuladas na inicial
viabilizará o respectivo ressarcimento em momento futuro
.

E não há
perigo de desaparecimento
da quantia
destinad
a
à recomposição do arguido dano, uma vez que a agravada
é
instituiç
ão
financeira de grande porte e notória solvência.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO. Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
”
. (
TJMG,
AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível,
relator Des.
Arnaldo Maciel, julga
mento em 11-3-
2014,
publicação
em 14
-3-
2014
,
sem destaques no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...)
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
UNÂNIME
”
.

(TJRS, AI n
. 70070674254, 4ª Câmara Cível,
relator

Des.
Alexandre
Mussoi
Moreira, julga
mento em 26-10-
2016
,
sem grifos no original).

Importante ressaltar que esta via se destina
apenas
ao
exam
e d
o
acerto ou desacerto da decisão,
que, no caso concreto, está

satisfatoriamente
fundamentada e em consonância com a legislação de regência
. Ademais
,
não foram
apresentadas justificativas
consistentes para autorizar

a
sua reforma.

P
elo exposto
, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024